Tribunal: TJDFT
Processo: 0715496-40.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE TURISMO. CRUZEIRO MARÍTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUPRESSÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS. ESTADIA E TRASLADOS EM PAÍS ESTRANGEIRO. CANCELAMENTO A PEDIDO DE CONSUMIDOR. MULTA CONTRATUAL DE 100%. NÃO INCIDÊNCIA. RESSARCIMENTO INTEGRAL. DANO MORAL. CABIMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos.
2. Recurso inominado interposto pela 4a ré/recorrente (MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA) para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. O Juízo de primeiro grau determinou a revisão das cláusulas n.o 11.7 e 6.1 dos contratos de ID 27032954 – Pág. 6; ID 27032621 e ID 27032622, a fim de afastar a incidência de qualquer multa rescisória aplicada em desfavor dos autores/recorridos. Outrossim, condenou os réus solidariamente a restituírem aos recorridos a R$ 27.961,48 (vinte e sete mil novecentos e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos) e, por fim, condenou os réus a pagarem R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais.
3. Segundo exposto na inicial, os recorridos adquiriram junto à 2a ré pacotes de cruzeiro marítimo operado pela recorrente, o qual previa data de embarque para 07.03.2020. Pelo serviço, pagaram a quantia de R$ 27.961,48 (vinte e sete mil novecentos e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos). Não obstante, teria ocorrido falha na prestação do serviço, tendo em vista que no “e-ticket” n.o 34215195 não havia nenhuma referência ao hotel e aos traslados em Dubai. Afirma também que o número do “e-ticket” estaria em divergência do inicialmente fornecido no ato da contratação (n.o 34205810). Alegam que solicitaram o cancelamento do pacote, mas que foi imposta multa contratual de 100% (cem por cento).
4. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega que inexiste dever de indenizar os danos decorrentes de fato de terceiro, pois os atos que culminaram na frustração da contratação guardariam relação exclusivamente com a conduta da agência de turismo. Outrossim, defende a regularidade da multa contratual. Quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, alega que não houve qualquer conduta apta a ensejar ofensa aos recorridos. Subsidiariamente, pede a redução do valor arbitrado pelo Juízo de primeiro de grau, bem como para que a multa contratual seja reduzida para 50% (cinquenta por cento) do valor pago pela reserva.
5. PRELIMINAR. Ilegitimidade passiva. A recorrente sustenta que os fatos narrados não foram ocasionados por si, mas pela agência de turismo. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo, para aferir-se a prática do ato ilícito e atribuição de responsabilidade pelo evento, conduz ao exame do mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
7. No mérito, entendo que razão não assiste à parte recorrente. O cancelamento do pacote de turismo, apesar de ser sido solicitado pelos recorridos, deu-se por culpa da recorrente e dos demais réus, o que impõe o dever ressarcimento em benefício dos recorridos, nos termos do artigo 14 do CDC. A solidariedade entre aqueles que estão na cadeia de fornecimento do produto ou do serviço impõe a obrigação de ressarcir eventuais prejuízos ao consumidor. Caso haja alguma responsabilidade direta de algum dos fornecedores, tal fato deverá ser discutido na via própria.
8. Quanto à manutenção da multa contratual, o cancelamento não se deu por mera liberalidade dos recorridos, mas pela mencionada falha na prestação do serviço, de modo que nenhum percentual de retenção é devido à recorrente, tal como foi determinado na sentença.
9. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.
10. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito dos recorridos.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a recorrente MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos dos recorridos, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.Al